Tribunal: TJMMG
Processo: 2000066-70.2024.9.13.0005
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000066-70.2024.9.13.0005 Relator: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Revisor: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 29/07/2025 Publicação: 07/08/2025 Decisão: unânime Ementa: ORDEM CLARA, DIRETA E LEGÍTIMA EMANADA DE SUPERIOR HIERÁRQUICO. RECUSA INJUSTIFICADA DE CUMPRIMENTO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por militar condenado pela prática do crime de desobediência, previsto no art. 301 do Código Penal Militar, consubstanciado na recusa injustificada ao cumprimento de ordens legais emanadas de superior hierárquico, no interior de unidade militar, relativas à regularização de estacionamento e à adoção de postura de respeito militar. O réu alegou limitações físicas e má abordagem, buscando desclassificação da conduta para transgressão administrativa e aplicação do princípio da insignificância. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a conduta do réu configura crime de desobediência ou mera transgressão disciplinar; (ii) estabelecer se há causa excludente de culpabilidade ou justificativa apta a afastar a tipicidade penal da conduta. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A conduta do réu caracteriza crime de desobediência, pois houve ordem clara, direta e legítima de superior hierárquico, descumprida de forma consciente e voluntária, sem justificativa plausível. 4. As testemunhas presenciais, todas militares, confirmam a versão apresentada na sentença, indicando que o réu retardou injustificadamente o atendimento à ordem e ignorou o comando de se colocar em posição de sentido, mesmo advertido. 5. A alegação de limitação física é afastada pelas circunstâncias do caso, pois o réu demonstrou capacidade de locomoção ao dirigir até a unidade, desembarcar do veículo e se encaminhar ao alojamento. 6. A forma de abordagem não configura excludente de ilicitude ou de culpabilidade, tampouco justifica o descumprimento da ordem legal. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 7. A conduta se enquadra perfeitamente no tipo penal do art. 301 do CPM e não admite a aplicação do princípio da insignificância, dada a relevância da tutela penal à hierarquia e disciplina militar. 8. A dosimetria da pena foi corretamente fundamentada, com observância dos critérios legais para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, sem incidência de agravantes, atenuantes ou causas modificadoras. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A recusa injustificada ao cumprimento de ordem legal emanada de superior hierárquico no ambiente castrense configura crime de desobediência, nos termos do art. 301 do Código Penal Militar. 2. A alegação de limitação física ou desconforto com a abordagem, não comprovados, não constitui causa excludente de culpabilidade nem retira a tipicidade da conduta. 3. O princípio da insignificância não se aplica ao crime de desobediência militar, dada a ofensa aos princípios da hierarquia e disciplina. ______________ Dispositivos relevantes citados: CPM, art. 301. Jurisprudência relevante citada: • TJMMG, Ap. Crim. n. 0000409-98.2013.9.13.0001, Rel. Juiz Cel BM Osmar Duarte Marcelino, j. 24.11.2015, DJME 26.11.2015. • TJMMG, Ap. Crim. n. 0002301-68.2015.9.13.0002, Rel. Juiz Cel PM James Ferreira Santos, j. 23.03.2017, DJME 28.03.2017. • TJMMG, Ap. Crim. n. 0000150-58.2017.9.13.0003, Rel. Juiz Jadir Silva, j. 09.05.2019, DJME 15.05.2019. • TJMMG, Ap. Crim. n. 0001584-82.2017.9.13.0003, Rel. Des. Fernando Armando Ribeiro, j. 18.02.2020, DJME 28.02.2020. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, para manter intocada a sentença de primeiro grau de jurisdição. RELATÓRIO Cuida-se de apelação criminal apresentada por Welder Rodrigues de Castro contra a sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 301 (desobediência) do Código Penal Militar, com imposição da pena total de 35 (trinta e cinco) dias de detenção, a ser cumprida em regime aberto, com a concessão do sursis penal. O Ministério Público ofereceu denúncia contra o apelado (Evento 01-DENUNCIA1), aduzindo o seguinte: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 [...] No dia 6 de outubro de 2022, por volta das 7 horas, no quartel da 2ª Cia. BM, em Ubá/MG, o denunciado desobedeceu ordem legal de autoridade militar. Noticiam os autos que, na data citada, o denunciado estava de folga e dirigiu-se à 2ª Cia. BM para levar a esposa, Rosiane Mota Quintão, que trabalha no Samu. O denunciado estacionou o veículo num ângulo de 45 graus no estacionamento da unidade militar e foi até o alojamento de cabos e soldados para pegar uma peça de fardamento. O 2º Sgt. BM Paulo Henrique Netto de Castro, que estava na função de auxiliar de chefe de serviço, constatou o veículo parado irregularmente e, após identificar que o denunciado era seu proprietário, solicitou que o denunciado fosse chamado para estacionar o veículo de forma correta, pois muitos militares e funcionários do Samu estavam assumindo o serviço naquele horário. O Sd. BM Fernando José Fialho Galvão foi até o alojamento chamar o denunciado para estacionar o veículo corretamente. No entanto, após 20 minutos, o denunciado ainda não tinha descido para o estacionamento. Em razão disso, o 2º Sgt. BM Paulo Henrique Netto de Castro pediu ao Sd. BM Diego Costa o denunciado ser chamado novamente. Cerca de cinco minutos depois, o denunciado chegou ao estacionamento. O 2º Sgt. BM Paulo Henrique Netto de Castro disse ao denunciado que ele estava atrapalhando o serviço, no entanto o denunciado ignorou seu superior e continuou a andar em direção ao veículo. O auxiliar de chefe de serviço disse “soldado faz favor não acabei de falar contigo, para aí”, mas o denunciado respondeu quem seria o 2º Sgt. BM Paulo Henrique Netto de Castro para falar com ele dessa maneira. Em seguida, o denunciado entrou no veículo dele e o 2º Sgt. BM Paulo Henrique Netto de Castro deu ordem para que o denunciado saísse do carro e tomasse posição de sentido, no entanto o denunciado não obedeceu à ordem do seu superior. Diante de todo o exposto, DENUNCIO o Cb. BM Welder Rodrigues de Castro como incurso no art. 301 (desobediência) do Código Penal Militar, requerendo o Ministério Público que, recebida e autuada esta, seja o militar citado para apresentação de defesa que quiser produzir, bem como seja o acusado interrogado, além de ouvidas as testemunhas a seguir relacionadas, cumpridas as demais formalidades da lei, para, ao final, ser condenado nas sanções cabíveis. [...] Com a denúncia, vieram os documentos que constam nos autos relacionados ao Inquérito Policial Militar (IPM) de Portaria n. 2000335-58.2023.9.13.0001. A denúncia foi recebida em 21 de fevereiro de 2024 (Evento 2–RECDEN1). O acusado e as testemunhas foram ouvidos por meio de recurso audiovisual. Conforme ata do Evento 94 e sentença no Evento 99, o Conselho Permanente de Justiça da 5ª AJME, por unanimidade, julgou procedente a denúncia e condenou o acusado pela prática do crime previsto no art. 301 TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 (desobediência) do Código Penal Militar e, pelo voto médio, impôs a pena total de 35 (trinta e cinco) dias de detenção, a ser cumprida em regime aberto, com a concessão do sursis penal. Inconformado, o acusado apresentou recurso de apelação, conforme Evento 106, em cujas razões alega a atipicidade da conduta, invocando os princípios da intervenção mínima e da subsidiariedade do direito penal. Disse que foi punido administrativamente pela conduta e que a ordem recebida por ele era ilegal, dada a condição de saúde (prótese no quadril) que o impede de postar-se em posição de sentido, além de a ordem não ter sido dada em “tom de urgência” e ele não ter desprezado a ordem, e, por fim, que a pena é exacerbada e deve ser fixada no mínimo legal. O Ministério Público apresentou contrarrazões de apelação, pugnando pela manutenção da sentença. O eminente Procurador de Justiça, em manifestação no Evento 7 destes autos de apelação, pugna pelo conhecimento do recurso e pelo seu desprovimento, para manter integralmente a sentença de primeiro grau de jurisdição. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR Eminentes Desembargadores, antecipo a vossas excelências que, após analisar os autos, não posso me afastar do entendimento do Conselho Permanente de Justiça da 5ª AJME quanto à condenação pela prática do crime do art. 301 do Código Penal Militar (Desobediência), pois está plenamente acertada a sentença vergastada. Com efeito, todas as provas são mais que suficientes para a condenação. O réu, ora apelante, adentrou com seu veículo na unidade militar, visando buscar um fardamento, e estacionou o veículo de forma totalmente irregular, criando dificuldades para o tráfego das viaturas, notadamente aquelas do SAMU (Serviço de Atendimento Médico de Urgência), para as quais um obstáculo ao livre trânsito pode causar sérios prejuízos. Então, o 2º Sgt BM Paulo Henrique Netto de Castro, na função de auxiliar de chefe de serviço, após identificar o proprietário, determinou ao Sd BM Fernando José Fialho Galvão que chamasse o réu para estacionar o seu veículo adequadamente. Todavia, o réu, sem se preocupar com a ordem recebida, somente compareceu ao estacionamento ao receber a segunda ordem, transmitida pelo Sd BM Diego Oliveira Lima da Costa, isso após transcorridos mais de 20 (vinte) minutos da primeira ordem recebida. E mais: ao ser admoestado pelo 2º Sgt BM Paulo Henrique Netto de Castro, o réu simplesmente ignorou o seu superior, dando-lhe as costas e andando em direção ao veículo e nele adentrando. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Então, o 2º Sgt BM Paulo Henrique Netto de Castro disse ao réu que ainda não tinha acabado de falar com ele e determinou que saísse do veículo e se postasse em posição de sentido, ordem à qual ele não obedeceu. O depoimento do Soldado Fernando José Fialho Galvão corroborou integralmente a versão do 2º Sargento, confirmando que foi solicitado que chamasse o Cabo Welder, o qual demorou aproximadamente 20 minutos para descer. Ele presenciou também quando o cabo ignorou as orientações do Sargento e não obedeceu à ordem para sair do veículo e tomar posição de sentido. Tudo isso está comprovado pelos depoimentos das testemunhas presenciais Sd BM Diego Oliveira Lima da Costa e Sd BM Fernando José Fialho Galvão. A própria companheira do réu, senhora Rosiane Mota Quintão, que o acompanhava na oportunidade, confirmou que o 2º Sgt BM Castro ordenou àquele que saísse do veículo e ficasse em posição de sentido, mas que o réu não cumpriu a ordem. Aliás, nem mesmo o réu nega os fatos, mas apenas afirma que estava com dificuldades físicas devido a uma cirurgia de prótese de quadril, e tão somente questionou a forma como foi abordado. Tudo isso é claramente perceptível nos Eventos 31 e 44 da ação penal de origem. O crime de desobediência, previsto no art. 301 do CPM, que visa tutelar a administração militar, está sobejamente estabelecido na abstenção de cumprimento da ordem dada, emanada da autoridade militar. Houve, sim, a desobediência por parte do réu, apelante, e não há justificativa em face da alegada retórica acerca da forma como foi abordado pela autoridade militar. De igual modo, não me parece plausível a invocação de problema de saúde em razão de cirurgia no quadril, uma vez que o réu compareceu à unidade militar dirigindo, estacionou o veículo, desceu dele e se locomoveu até o alojamento da unidade para buscar um fardamento, o que significa que podia, muito bem, descer do carro e se colocar em posição de sentido diante da autoridade militar, seu superior. A verdade é que o militar apelante recebeu uma ordem clara, legal, e simplesmente não quis obedecer à ordem recebida, e, agora, busca apenas uma causa de justificação, diga-se, inexistente ou inaceitável. Quanto à invocada configuração de mera transgressão administrativa, não há o que ser considerado, uma vez que o fato se amolda com perfeição ao preceito primário do art. 301 do CPM, bem como não há possibilidade de aplicação do princípio da insignificância, especialmente por se tratar de crime que atenta contra a administração militar, praticado pelo réu no interior da sua unidade militar, e que ofende, ainda, os princípios da hierarquia e da disciplina, de forma direta ou, pelo menos, de forma reflexa. A jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido da configuração do delito quando comprovados os fatos, consoante os arestos abaixo colacionados: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 APELAÇÃO CRIMINAL – DESOBEDIÊNCIA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – SUFICIÊNCIA DE PROVAS – QUANTUM DA PENA – ERRO NA SENTENÇA QUANTO AO MÍNIMO DA PENA-BASE – REFORMA PARA FIXAR A PENA-BASE NO MÍNIMO LEGALMENTE ESTABELECIDO – PROVIMENTO PARCIAL. - Se o conjunto probatório permite a comprovação robusta da ocorrência delituosa, necessária se faz a manutenção da condenação do acusado. (...) APELAÇÃO N. 0000409-98.2013.9.13.0001; Relator: Juiz Cel BM Osmar Duarte Marcelino; Julgamento (unânime): 24/11/2015. DJME: 26/11/2015. APELAÇÃO CRIMINAL – DESOBEDIÊNCIA – ARTIGO 301 DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM) – OCORRÊNCIA – DOLO COMPROVADO – EXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO – RECURSO NÃO PROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. - Policial Militar que desobedece a ordem clara e direta emanada de superior hierárquico pratica o delito de desobediência, descrito no art. 301 do CPM. - Comprovando-se, pelas provas documentais e testemunhais, os requisitos subjetivos e objetivos necessários para a configuração do delito de desobediência, nega-se provimento ao recurso e mantém-se a sentença de primeiro grau. APELAÇÃO – Processo n. 0002301-68.2015.9.13.0002; Relator: Juiz Cel PM James Ferreira Santos; Julgamento (unânime): 23/03/2017. DJME: 28/03/2017. APELAÇÃO CRIMINAL – DEFESA – DESACATO (ART. 298 DO CPM) E DESOBEDIÊNCIA (ART. 301 DO CPM) – MILITAR QUE SE REFERE A OUTRO MILITAR COM DESPREZO A SUA AUTORIDADE – NÃO OBEDIÊNCIA À ORDEM DE CESSAR A PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO – COMPROVAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO – CONCURSO DE CRIMES – APLICAÇÃO DO ART. 79 DO CPM – PENA REDIMENSIONADA, DE OFÍCIO. APELAÇÃO – Processo n. 0000150-58.2017.9.13.0003; Relator: Juiz Jadir Silva; Julgamento (unânime). Manutenção do sursis (majoritário); 09/05/2019. DJME: 15/05/2019. APELAÇÃO CRIMINAL – CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO IMPOSTA AO MILITAR PELA PRÁTICA DO CRIME DE DESOBEDIÊNCIA – VALIDADE DOS DEPOIMENTOS EM JUÍZO DOS MILITARES QUE PARTICIPARAM DA PRISÃO EM FLAGRANTE – DOLO DEMONSTRADO – CONDENAÇÃO MANTIDA. APELAÇÃO – Processo n. 0001584-82.2017.9.13.0003; Relator: Desembargador Fernando Armando Ribeiro; Julgamento (unânime): 18/02/2020. DJME: 28/02/2020. Em relação ao apenamento, observo que a dosimetria está muito bem fundamentada, e observou, adequadamente, as circunstâncias judiciais para a fixação da pena-base, inclusive quanto ao seu estabelecimento um pouco TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 acima do mínimo legal, bem como quanto à inexistência de agravantes e de atenuantes, e de causas de aumento e de diminuição. Portanto, confirmo a dosimetria e a pena, tal como estabelecidas na sentença. Ante o exposto, na esteira dos fundamentos acima, nego provimento ao apelo, para manter intocada a sentença de primeiro grau de jurisdição. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, REVISOR Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, negar provimento ao presente recurso. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator, para negar provimento ao recurso e manter a sentença de primeiro grau. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 29 de julho de 2025. Desembargador Osmar Duarte Marcelino Presidente da Primeira Câmara e relator